Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018656-10.2020.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Suzana Siqueira Leão
Paciente: Ronyck Souza Almeida
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Ronyck Souza Almeida, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Salienta não ter ficado caracterizado e comprovado a prática do crime de associação criminosa pelo beneficiário, que foi preso em flagrante apenas por demonstrar nervosismo com a abordagem policial.
Ainda, ressalta que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, emprego lícito e boa conduta, de modo que a segregação cautelar não se representa a medida mais acertada na hipótese. Realça que, caso eventualmente condenado, não será imposto a Ronyck o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal.
Em outro sentido, alega que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.
Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Extrai-se que policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o paciente entrando em um carro, aparentando nervosismo. Ronyck tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes, que constataram a presença de monitoramento eletrônico no tornozelo do suspeito.
No momento da abordagem, o beneficiário afirmou que havia acabado de sair de uma residência, local em que foram avistados os suspeitos Mario Alves de Oliveira, Brenda Maria e a adolescente Samyra Rayanne. Importante esclarecer que Mario também possuía tornozeleira eletrônica e contra ele existia um mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi indagado a respeito de sua documentação. Mario levou a guarnição até a sua residência, local em que foram encontrados diversos aparelhos celulares, chips de telefonia, bem como dois cadernos de anotações financeiras, provenientes de crimes em aplicativos de compra online.
Durante toda a abordagem, o celular de Ronyck tocou insistentemente, tendo ele informado se tratar de Erica, pessoa responsável por recolher o dinheiro dos “sacadores” e repassar para a organização. Posteriormente, Erica também foi abordada pelos policiais, e informou que havia acabado de receber o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia que, segundo ela, seria repassada para o paciente.
De rigor destacar que da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para além das provas da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a garantia da ordem pública, a saber, o risco de reiteração delitiva:
“(...) superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), uma vez que a reiteração de prática de delitos demonstra sua incredibilidade com o sistema judicial.
Ademais, verifico que o autuado ostenta condenações criminais por delitos anteriores, conforme se infere dos antecedentes criminais do mesmo aportados aos autos, o que preenche o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso II, do CPP” (id. 56550968, p. 18).
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se embasa nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do beneficiário ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por seu turno, no que tange às arguições atinentes à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Desse modo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada